Tribunal: TJDFT
Processo: 0737008-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução do valor da pensão alimentícia fixada em 70% do salário-mínimo. O agravante sustentou diminuição de sua renda, existência de outro dependente sob sua guarda e despesas com empréstimo consignado e plano de saúde, requerendo a minoração liminar da verba alimentar para 15% do seu salário líquido, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da menor. Indeferida a tutela recursal, interpôs embargos de declaração recebidos como agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à redução liminar do quantum dos alimentos; e (ii) estabelecer se existe prova pré-constituída suficiente para justificar a modificação do valor fixado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução do valor dos alimentos exige demonstração inequívoca de alteração na situação econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
4. O ônus da prova acerca da alegada modificação na capacidade financeira recai sobre o alimentante, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou dívidas pessoais.
5. A fixação e eventual revisão dos alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, previsto nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil.
6. A análise do pedido de redução liminar de alimentos demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, especialmente quando recente sentença de alimentos já examinou, de modo exauriente, a capacidade econômica do alimentante.
7. Ausentes elementos de prova novos ou relevantes capazes de demonstrar a incapacidade de arcar com a pensão, mantém-se o valor fixado, em respeito à proteção prioritária dos interesses da criança e ao dever constitucional dos pais de prover sustento aos filhos (CF, art. 229).
8. Precedentes do TJDFT confirmam a necessidade de dilação probatória para revisão do quantum alimentar quando não comprovada alteração significativa das circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A redução de alimentos somente é possível mediante prova concreta da alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.
2. A mera alegação de dificuldades econômicas não autoriza a minoração liminar do valor fixado judicialmente.
3. A revisão do quantum alimentar demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.